Tribunal: TJMT
Processo: 1032735-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032735-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA BARROS DE MATOS - CPF: 048.220.011-13 (AGRAVANTE), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO POR CRIME VIOLENTO. INAPLICABILIDADE DO HC COLETIVO N. 143.641/SP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por sentenciada em regime fechado, condenada a 28 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. A defesa fundamenta o pedido na necessidade de cuidados maternos ao filho recém-nascido, pleiteando monitoramento eletrônico e autorização para residir com a família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, condenada por crime violento e em cumprimento de pena em regime fechado, faz jus à concessão da prisão domiciliar com base no artigo 117 da LEP e na decisão do STF no HC coletivo n. 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 117 da LEP limita a concessão da prisão domiciliar a condenados em regime aberto que preencham requisitos específicos, não sendo aplicável a presos em regime fechado.

4.

O HC coletivo n. 143.641/SP não se estende a condenadas definitivas por crimes violentos, conforme precedentes do STF e do STJ, sendo inaplicável à agravante.

5.

A jurisprudência admite excepcionalmente a prisão domiciliar para mães de filhos menores, mesmo em regimes mais severos, quando houver situação de extrema necessidade, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A agravante já teve pedido semelhante deferido no passado e reincidiu na prática criminosa, o que evidencia a ausência de imprescindibilidade de seus cuidados ao filho menor e reforça a inadequação do benefício.

7.

O cumprimento de apenas 36% da pena e o histórico criminal da agravante afastam a possibilidade de flexibilização da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O benefício da prisão domiciliar previsto no artigo 117 da LEP se aplica apenas a condenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

2.

A decisão do STF no HC coletivo n. 143.641/SP não se estende a condenadas definitivas por crimes violentos.

3.

A imprescindibilidade da mãe aos cuidados do filho menor deve ser demonstrada de forma concreta, não bastando a mera existência da relação materno-filial.

__
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III; CPP, art. 318, III e V.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela defesa de
Priscila Barros de Matos
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Executivo de Pena no 0001034-69.2015.8.11.0012, indeferiu a o pedido de prisão domiciliar em favor da agravante (id. 252894170).

Irresignada com a decisão, a agravante pleiteia o deferimento da prisão domiciliar, sob fundamento da necessidade humanitária e excepcional da referida concessão tendo em vista que seu filho, Maycon Davi Matos, nascido em 17/10/2024 encontra-se no ambiente prisional.

Assim, sustenta que há risco à saúde da criança, sendo imperiosa a concessão da prisão domiciliar
com monitoramento eletrônico
, de modo que possa cuidar do recém-nascido em ambiente adequado, ao lado de sua mãe e demais filhos menores de 2 anos, que residem
em Nova Xavantina/MT
, bem como requer autorização para residir naquela localidade, onde será instalada a monitoração eletrônica e a agravante se apresentará ao Fórum sempre que for requisitada
.
(Sic – id. 252894177).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do agravo (id. 252894182).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 252894185).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso
(id. 258252197 conforme entendimento assim sumariado:

“Agravo em execução penal. Pleito de prisão domiciliar. Filho recém-nascido. Inviabilidade. Agravante que cumpre pena de 28 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e receptação. Cumprimento de pena em regime fechado. Inaplicabilidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais e impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida no HC no 143.641/SP. Sentenciada que cumpre pena pela prática de crime violento (homicídio qualificado), no regime fechado, em razão de condenação transitada em julgado. Precedentes do STF e do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a agravante foi condenada à pena de
28 (vinte e oito) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, sendo uma das condenações pelo cometimento de
crime violência e grave ameaça à pessoa (homicídio)
, mediante concurso de agentes.

Em novembro de 2024, por ocasião do nascimento do filho M. D. M., nascido em 17/10/2024, a defesa da agravante pleiteou o benefício da prisão domiciliar, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
em razão do não preenchimento do requisito
“ter cometido delito com violência ou grave ameaça”,
previsto na tese com base na decisão do c. STF no HC coletivo n. 143.641/SP, visto que a condenação por homicídio qualificado evidencia-se como óbice para a concessão do benefício pleiteado, como revelam as decisões das Cortes Superiores (id. 252897656, págs. 19-21).

Importante salientar que o mesmo pedido foi realizado em 2016, no HC . 51819/2016, de minha relatoria, onde na oportunidade a paciente estava grávida, e cumpria prisão preventiva pelo delito de tráfico de entorpecente, e estava presa em estabelecimento que não tinha condições mínimas para abrigá-la, muito menos a criança que estava por nascer. Hoje essa criança convive com sua genitora em Nova Xavantina, posto que a paciente está segregada pela condenação em um novo crime –
homicídio
.

Portanto, deparamos com a mesma situação, onde a agravante novamente engravidou no cárcere e pugna pelo mesmo benefício, diga-se que concedido em situações excepcionais, porém ela está fazendo do benefício um hábito em
looping
delitivo.

A situação atual da agravante modificou significativamente quando
foi condenada definitivamente
por crime com
violência e grave ameaça à pessoa
, fato que veda expressamente a concessão à luz do art. 318, I do CPP, e agora, condenada definitiva, o art. 117, III, da LEP.

O art. 117 da LEP prevê que a prisão domiciliar só será admitida aquele que cumpre pena em
regime aberto
quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos ou acometido de doença grave e
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou gestante
, de modo que não há cabimento para seu deferimento em caso
de regime mais severo
, como se verifica no caso destes autos, a saber:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III -
condenada com filho menor
ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante."

Não obstante, por questões humanitárias, a jurisprudência tem admitido o recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento de pena, ainda que em regime semiaberto ou fechado, mas desde que em situações excepcionais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Segundo o entendimento desta Turma, a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha (HC n. 366.517/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/10/2016).

4. Recurso em habeas corpus provido para conceder à recorrente a prisão domiciliar mediante o monitoramento eletrônico, devendo ser respeitadas todas as condições impostas pelo Juízo da Vara de Execução Penal”. (RHC 110.641/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Com o advento da Lei n. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente, mulher, for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou tiver filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e V), a saber:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

(...)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

Não se desconhece o entendimento de que pode ser estendido o benefício da prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 anos de idade que cumprem pena definitiva – com base na decisão do c. STF no HC coletivo n. 143.641/SP -
se o crime a elas imputado não envolver violência ou grave ameaça.

No entanto, o c. STF decidiu, recentemente, que a decisão proferida no habeas corpus coletivo 143.641/SP
não se estende à pessoa com condenação definitiva:

“(...) 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva.2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime fechado
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que “não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais –
notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança
”. (...) 6. Agravo regimental desprovido.
(HC 179914 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, Processo Eletrônico DJe-119 Divulg 13-05-2020 Public 14-05-2020).

Tenho também que o benefício não se aplicaria para a agravante, não só por
não preencher os requisitos objetivos
,
mas também não preenche o requisito subjetivo
, qual seja, a imprescindibilidade aos cuidados do filho menor.

Sabemos que toda criança necessita dos cuidados maternos, mas a agravante já demonstrou a sua p
rescindibilidade
nos cuidados dos seus filhos, pois os outros dois filhos menores hoje estão sob cuidado de sua genitora em Nova Xavantina, e a própria defesa afirma que caso consiga a domiciliar ela e irá para os cuidados de sua mãe, juntamente com o bebê.

A ré vem cometendo delitos desde o ano de 2013, possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado e a pena soma 28 (vinte e oito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, hoje consta cumprimento de apenas 36% (trinta e seis por cento) – 10 anos, 02 meses e 11 dias, portanto, em qualquer prisma que se olhe, não há como acolher o pleito da agravante para concessão da prisão domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao agravo interposto por
Priscila Barros de Matos
, mantendo inalterada a decisão de insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025